Tribunal: TJSP
Processo: 2251910-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2251910-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
embargante JOSE MARQUES PEREIRA, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2251910-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30574 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2251910-87.2019.8.26.0000/50.000
EMBARGANTE: JOSÉ MARQUES PEREIRA
EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: SÃO PAULO - FORO DE ITAPECERICA DA SERRA
JUIZ: FILIPE MASCARENHAS TAVARES
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. Decisão hostilizada. Sentença. Rediscussão da
matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art.
1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os
temas expostos nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por José Marques Pereira contra o v.
acórdão de fls. 111/114, que não conheceu do recurso do embargante, eis que o ato
recorrido se trata de sentença, atacável pelo recurso de apelação.
Insurge-se a recorrente contra r. decisum e alega que se os embargos à
execução se promovem por dependência a execução, o recurso cabível no caso é o agravo
de instrumento. No mérito, aduz que deve ser reconhecida a novação do débito, sob pena
de incorrer em bis in idem. Postula pelo recebimento e acolhimento dos embargos de
declaração, para que os vícios apontados sejam sanados.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2251910-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem omissão
passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 11/114 que:
“(...) O presente recurso não merece ser conhecido.
Contra sentença não é admissível a interposição de agravo de
instrumento, bem como não pode ser aplicado ao caso o princípio da
fungibilidade recursal, eis que se trata de erro inescusável.
Confira-se:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
SENTENÇA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECURSO INADEQUADO
Erro grosseiro
FUNGIBILIDADE
RECURSAL Inadmissibilidade RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2061541-44.2016.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento:
14/04/2016; Data de Registro: 14/04/2016)” (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Sentença
que
julgou
procedentes
os
embargos.
NÃO
CONHECIMENTO: O recurso apropriado contra sentença é o de
apelação, conforme dispõe o art. 1.009 do Código de Processo Civil.
Erro inescusável caracterizado. RECURSO NÃO CONHECIDO.“
(TJSP; Agravo de Instrumento 2175024-47.2019.8.26.0000; Relator
(a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019) (g.n.)
Ressalte-se que não se trata de decisão lançada no bojo do feito
executivo, fato que ensejaria a aplicação do parágrafo único do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2251910-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
1.015 do CPC, como faz crer o agravante às fls. 01 das razões recursais,
mas sim de sentença proferida nos embargos à execução, que é apelável,
nos termos do art. 1.009 do CPC1.
Sendo assim, tratando-se de erro inescusável, não deve ser conhecido o
presente recurso, sendo inviável outro deslinde ao caso (...)
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos declaratórios somente
são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro,
bem como para sanar possível erro material existente no acórdão, o que não ocorreu no
caso.
Verifica-se que o embargante pretende modificar o decidido, prática que
é vedada no sistema processual pátrio.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui apenas
para a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
1 Art. 1.009 do CPC Da sentença cabe apelação.
§1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra
decisão final ou nas contrarrazões.
§ 2o Se as questões referidas no §1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias,
manifestar-se a respeito delas.
§3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem o
capítulo da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2251910-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a aplicação
da multa insculpida no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, que arbitro em 1% sobre o valor
da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator